Tribunal: TJMT
Processo: 1008714-91.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008714-91.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARY CAMILO DA SILVA - CPF: 155.716.021-04 (APELADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), DARY CAMILO DA SILVA - CPF: 155.716.021-04 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO BANCO SANTANDER, PARCIALMENTE PROVIDO DARY CAMILO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA
.
CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL (“SELFIE”)
.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE
.
CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL
.
NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
.
DANO MORAL MAJORADO.
RECURSO
DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de
Apelação Cível contra sentença que

julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenar o banco ao pagamento
de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por meio digital, mediante "
selfie
"; (
ii
) analisar o cabimento da
repetição do indébito em dobro;

e
(
iii
) aferir a adequação do valor fixado a título de
indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

4.
A contratação de empréstimo consignado
por meio de biometria facial (
selfie
), desacompanhada de outros elementos que comprovem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, especialmente tratando-se de pessoa idosa e
hipervulnerável
, é insuficiente para atestar a validade do negócio jurídico.

5.
A
restituição em dobro do indébito
condiciona-se à comprovação de má-fé, o que não se verifica no caso, devendo a devolução ocorrer de forma simples.

6.
A indenização por dano moral deve considerar as circunstâncias do caso, buscando compensar a vítima e desestimular condutas lesivas. Quando o valor fixado se mostra irrisório diante da gravidade do ato, da hipervulnerabilidade da vítima e da capacidade econômica do ofensor, é cabível sua majoração para assegurar a efetividade da reparação e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
do Banco não provido; Recurso do Autor parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1.
A contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial (selfie), sem prova inequívoca da vontade, é inválida, sobretudo em se tratando de idoso
hipervulnerável
.

2
.
A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé da instituição financeira.
3.
O
valor da indenização deve ser suficiente para compensar o abalo e coibir práticas abusivas, sendo adequada a majoração diante das circunstâncias do caso concreto
.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC),
arts
.
6o, VIII, 14 e 42, parágrafo
único; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024; TJMT, N.U 0000972-06.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por DARY CAMILO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, julgou parc
ialmente procedentes os pedidos.

Na
origem, o autor a
legou ser pessoa idosa e aposentado, e que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício, oriundos de um empréstimo consignado que jamais contratou. Afirmou não ter recebido o valor do suposto empréstimo e que a situação lhe causou graves prejuízos, por se tratar de verba de natureza alimentar.

A sentença julgou parcialmente procedente para d
eclarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos a ele relacionados, tornando definitiva a tutela de urgência concedida
. Condenou
a instituição financeira a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados do ben
efício previdenciário do autor e ao pagamento de R$ 5.000,00
a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante
Banco Santander
r
eitera a legalidade da contratação digital e a disponibilização do crédito,
requerendo o julgamento de improcedência total dos pedidos.

Subsidiariamente, pede a compensação do valor supostamente creditado e a exclusão ou redução da condenação por danos morais, por considerá-la excessiva.

O apelante
Dary
Camilo da Silva
em suas razões requer
a reforma parcial da sentença para que

a restituição dos valores descontados seja
em dobro
, por entender que a co
brança indevida configura má-fé
e
que
o valor da indenização por danos morais seja majorado, por considerar o montante fixado irrisório diante da gravidade do dano e do poderio econômico do ofensor.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos adversos e pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
em analisar a existência do negócio jurídico, o cabimento da repetição do indébito em dobro e a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal.

No caso,
o autor
provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias
do seu histórico de créditos e de empréstimo consignado
que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de
Consignação Empréstimo Bancário
em
seu benefício previdenciário
(ID
292944880
e seguintes
).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelante incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

E
mbora o banco tenha apresentado cópias do suposto contrato entre as partes,
documentos pessoais do autor
e outras documentações relativas a
empréstimo
consignado (ID
292945361
e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jur
ídico que ensejou o desconto no
benefício

da parte requerente na forma como foi realizado, principalmente porque a apresentação de uma "
selfie
" do autor, por si só, não se mostra suficientes para comprovar a manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

Dessa forma, constata-se a fragilidade dos elementos apresentados, uma vez que não há qualquer comprovação idônea da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, tampouco evidência de prévio cadastro ou certificação digital vinculada ao autor.
Principalmente quando se verifica que o contrato
contém informações divergentes da realidade do autor
.

Destaca-se
ainda,
que, diante das características pessoais d
o autor
e da peculiaridade do formato contratual, não se revela crível a manifestação de vontade da forma como realizada. Isso porque
o
autor é
pessoa idosa e, portanto, altamente vulnerável, o que indica que eventuais contratações em ambiente virtual seriam, no mínimo, difi
cultadas, senão inviabilizadas.

Acerca da matéria:

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

Assim
, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato e a inexigibilidade dos débitos. Por consequência, não há que se falar em compensação de valores, pois não ficou comprovado que o autor efetivamente recebeu ou se beneficiou do montante do empréstimo.

No que
tange a repetição do indébito, o
juízo de
origem
determinou a restituição dos valores descontados de forma simples, por não vislumbrar má-fé na conduta do requerido.

A
devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, tem por pressuposto a má-fé por parte do fornecedor. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Nesse contexto:

“[...
]A
devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige prova de má-fé da instituição financeira; na ausência dessa prova, a restituição deve ser simples. [...] (N.U 0000972-06.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025).”

Por outro lado
, n
o arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das

partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, majora-se o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Diante do Exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso do Banco e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Autor
apenas para majorar o montante indenizatório para R$ 10.000,00.

Em consequência,
nos termos

d
o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Banco Santander para 1
2%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025